Tribunal: TJBA
Processo: 8040791-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040791-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAILA SANTANA SOUSA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS ESSENCIAIS ATENDIDOS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1 – Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial (art. 485, I, do CPC). A ação objetiva a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos morais decorrente de suposta negativação indevida.

2 – Demonstrado que a petição inicial expõe fatos, delimita a causa de pedir, formula pedidos certos e determinados e está instruída com documentos que viabilizam a defesa e o julgamento, revela-se descabida a extinção do feito, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040791-51.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TAILA SANTANA SOUSA SILVA
e como apelada
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
DAR PROVIMENTO à Apelação Cível
, para
reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem
, nos termos do voto da Relatora.